Tribunal: STF
Processo: RHC 263758
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sabrina Marques dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.015.009/SP (evento 34).



    A Recorrente foi condenada definitivamente à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Aduz que a fixação do regime fechado ocorreu sem fundamentação idônea, visto que amparada em justificativas genéricas. Assevera que nenhuma substância ilícita foi encontrada na posse da recorrente. Requer a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 62).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 32): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantida a condenação da agravante pelos delitos de tráfico de drogas e de associação, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há motivação idônea para a fixação do regime mais grave do que a pena imposta, considerando ainda a primariedade da ré. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A agravante não apresentou argumentos suficientes para modificar a decisão impugnada, que foi mantida por seus próprios fundamentos. 



    4. As instâncias ordinárias justificaram a escolha do regime inicial fechado com base na análise desfavorável das circunstâncias judiciais, conforme autorizado pelo art. 33, §2º e 3º, do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau condenou a recorrente à pena de 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. Interposta apelação criminal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena para 08 anos de reclusão, mantendo a sentença nos demais termos. 



    Ao fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, o juízo a quo considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, em conjugação com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Ademais, ressaltou que “as conversas encontradas no telefone celular dão conta da dedicação dos réus à atividade criminosa, fazendo-se necessária reprovação proporcional à gravidade de sua conduta. Ademais, verifica-se que os acusados associaram-se de forma permanente para a prática da mercancia espúria e comercializaram volume expressivo de entorpecentes.”



    Na sequência, ao manter o regime ora fixado, o Tribunal ressaltou que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis à recorrente. Por isso, concluiu que “tendo em vista o quantum de penas individualmente aplicado, bem como o fato das circunstâncias do caso concreto não recomendarem a fixação de regime prisional menos rigoroso, insuficiente para a reprovação e prevenção dos delitos praticados pelos réus”.



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que “no caso, observa-se que, embora a ora agravante seja primária e a pena tenha sido estabelecida em 8 anos, as instâncias ordinárias justificaram a escolha do regime inicial fechado, com fundamento na análise desfavorável das circunstâncias judiciais, conforme autoriza o art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP. Assim, não há se falar em contrariedade à Súmula 440 desta Corte”.



    Salienta-se que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se extrai dos referidos julgados:



Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Circunstância judicial negativa. Fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Possibilidade. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal. 4. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão somente de seu quantum, mas também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º, do mesmo Código. Por outro lado, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. 5. Agravo regimental improvido. (HC 249.670-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.3.2025)



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie. 3. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.640-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024)



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 4. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 244.939-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2024)



    Nessa linha de raciocínio, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis da paciente quanto à culpabilidade e às consequências do crime devidamente analisadas pelas instâncias inferiores, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33 do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente